Tribunal: TJES
Processo: 5000372-70.2022.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000372-70.2022.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: DALVA RODRIGUES LUZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000372-70.2022.8.08.0040

Origem
: Juízo de Pinheiros - Vara Única

RECORRENTE
: DALVA RODRIGUES LUZ.

RECORRIDO
: BANCO BRADESCO SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BANCO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO NO CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA ENTRE CRÉDITO DA PARTE E VERBA HONORÁRIA. NATUREZA AUTÔNOMA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, trata-se o caso de uma ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, por meio da qual a autora afirma não ter celebrado contrato de empréstimo com a parte requerida. O processo foi julgado procedente em parte para condenar a Ré a restituição em dobro dos valores descontados em seu benefício previdenciário alusivo ao contrato de empréstimo havido entre as partes, bem como ao pagamento de danos morais. A Ré também logrou êxito em seu pedido contraposto para que fosse determinada a restituição do montante relativo ao empréstimo consignado. Diante do improvimento do recurso inominado apresentado pela Requerida, foi acrescido a condenação 20 % à título de honorários advocatícios ao advogado da parte autora. Após o trânsito em julgado foram apresentados cálculos pela requerida, contando com a concordância da parte Autora, que na sequência requereu o depósito dos valores alusivos aos honorários arbitrados no título executivo. A parte ré foi intimada para pagamento, e diante de sua inércia, teve suas contas bloqueadas através do convênio SISBAJUD referente ao valor apontado pela autora à título de honorários advocatícios não satisfeitos. Diante disso, a Ré alegando excesso de execução e erro no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

2. A sentença objurgada acolheu os embargos à execução opostos pelo Banco Réu. Inconformada, a exequente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro no cálculo do saldo executado; (ii) saber se é admissível a compensação entre o crédito principal da parte e os honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que a sentença comporta reforma. Embora os embargos tenham sido opostos tempestivamente, a controvérsia central reside na forma de apuração do saldo executado referente aos honorários advocatícios arbitrados em favor do patrono da autora.

5. Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza jurídica autônoma, pertencendo ao advogado, nos termos do art. 85, §14, do CPC, não se confundindo com o crédito da parte.

6.

Dito isto, verifica-se que os cálculos apresentados pela Recorrida, homologados pelo juízo de origem, procedeu à compensação entre o valor devido à autora — após a dedução referente à devolução dos valores do empréstimo rescindido — e o montante fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse sentido, nota-se que o valor apurado de R$ 19.390,28 onde neste montante está incluído os honorários devidos ao patrono da Autora, foi compensado pelo valor de R$ 18.140,21 devido pela Autora à título de restituição do empréstimo objeto da ação, de modo que o valor encontrado pela executada de R$ R$ 1.250,07 não satisfaz o crédito devido ao advogado da Autora à título de honorários advocatícios.

7. Assim, não é juridicamente adequada a compensação entre o valor devido à parte autora e a verba honorária pertencente ao patrono, por se tratar de créditos distintos, titularizados por sujeitos diversos.

8. Diante do exposto, impõe-se o refazimento dos cálculos para: (i) apurar o valor líquido devido à autora após a compensação referente à devolução dos valores do empréstimo rescindido; e (ii) destacar, de forma apartada, o montante devido a título de honorários advocatícios, sem compensação com o crédito principal, devendo a Ré, ora executada, promover com a integralização dos valores devidos à titulo de horários advocatícios apurado na monta de R$ 3.559,62 (três mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar o refazimento dos cálculos, com a correta individualização: (i) do valor devido à autora, após a compensação relativa à devolução do empréstimo rescindido; e (ii) do valor devido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, vedada a compensação entre tais verbas.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte autora/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.